Tribunal: CARF
Processo: 10675.721627/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.721627/2015-11
ACÓRDÃO
2102-003.815 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO VILLELA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Na hipótese de indícios de subavaliação do preço de mercado das terras,
inexiste ofensa ao direito de defesa quando do arbitramento do VTN com
base no SIPT, observado o critério de aptidão agrícola, facultado ao
contribuinte apresentar avaliação contraditória através de laudo técnico
revestido das formalidades da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
VTN. ARBITRAMENTO. SIPT. REVISÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Para efeito de revisão do VTN arbitrado com base nos valores do SIPT,
exige-se que o laudo de avaliação, emitido por profissional habilitado,
atenda aos requisitos das normas da ABNT, com demonstração inequívoca
do valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de
discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.815 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721627/2015-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-090.114, de
18/03/2020, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 816/820).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Para revisão do VTN arbitrado com base no VTN/ha do SIPT, exige-se que o laudo
de avaliação com ART/CREA atenda aos requisitos das normas da ABNT,
demonstrando de maneira inequívoca o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado à época do fato gerador, e a existência de características desfavoráveis
em relação aos imóveis circunvizinhos.
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que foi lavrada a Notificação de Lançamento no
06109/00006/2015 para exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no
exercício de 2011, relativamente ao imóvel denominado “Fazenda Monte Azul” (NIRF 0.698.678-
1), com área declarada de 2.970,4 hectares, localizado no município de Ituiutaba - MG (fls. 02/06).
Após regularmente intimado, o contribuinte deixou de apresentar os documentos
comprobatórios do Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 1.555,35/ha. Por considerar a
subavaliação do VTN declarado, a autoridade lançadora arbitrou o VTN em R$ 5.000,00/ha, com
base nas informações do Sistema de Preços de Terra (SIPT).
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.815 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721627/2015-11
3
Ciente do lançamento em 10/07/2015, a pessoa física impugnou a notificação no
dia 06/08/2015 (fls. 772 e 775).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de prova (fls. 776/780 e
781/804):
(i) o VTN arbitrado com base no SIPT está totalmente divorciado do
mercado corrente de terras na região onde se situa o imóvel;
(ii) a fiscalização utilizou um valor que representa o valor global atribuído a
imóveis, sem deduzir os percentuais atribuídos a benfeitorias, culturas,
pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas;
(iii) o laudo técnico de vistoria apresentado é documento idôneo, assinado
por profissional habilitado e elaborado de acordo com a norma da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), possuindo valor das terras bem próximo
ao VTN declarado; e
(iv) o VTN declarado é também semelhante ao valor atribuído para
cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) pelo município de
Ituiutaba (MG).
Intimado da decisão de piso em 11/08/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 10/09/2020, assinado por procurador (fls. 825, 848 e 881/883).
Após breve relato dos fatos, o apelo recursal repete as razões de mérito trazidas na
peça de impugnação para refutar a decisão recorrida que manteve integralmente o crédito
tributário lançado (fls. 826/847).
Adicionalmente, requer a decretação de nulidade do acórdão recorrido, por
ausência de fundamentação para manutenção do arbitramento do VTN, considerando a falta de
esclarecimentos sobre os critérios adotados pela autoridade fiscal. Reclama de cerceamento do
direito de defesa, haja vista a impossibilidade de identificar os critérios e as bases adotadas para
arbitramento do VTN e lançamento do tributo.
Por último, o contribuinte solicita a exclusão da multa de ofício de 75%, em razão da
sua natureza confiscatória, ou redução ao patamar de 25%.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.815 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721627/2015-11
4
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminar
Alega o recorrente a nulidade da decisão de primeira instância, por ausência de
fundamentação sobre o respaldo técnico para manter o arbitramento do VTN utilizado pela
autoridade lançadora.
Não há prova documental, sequer fundamentos que demonstrem a validade do
VTN arbitrado pela fiscalização de R$ 5.000,00/ha.
Se a autoridade fiscal entendeu que o VTN declarado estava incorreto, competia a
ela investigar os fatos, a fim de confirmar a inconsistência da declaração do imóvel rural, e não
presumir a subavaliação do preço das terras.
A omissão da fiscalização macula o lançamento de nulidade, na medida em que
inviabiliza e cerceia o direito de defesa da recorrente.
Apesar de requerer em sua impugnação manifestação expressa quanto aos critérios
adotados pela autoridade lançadora no arbitramento, não obteve qualquer resposta do órgão
julgadora de primeira instância.
Pois bem.
Incumbe ao contribuinte declarar o VTN correspondente ao imóvel rural, cujo valor
deve refletir o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.
Eis o art. 8o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado.
(...)
O ITR é um imposto sujeito a lançamento por homologação, sem prévio exame da
autoridade tributária, e, por óbvio, o contribuinte é quem deve possuir a documentação para
justificar o VTN declarado.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.815 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721627/2015-11
5
Na condição de declarante, o ônus da prova cabe inicialmente ao sujeito passivo
submetido a procedimento fiscalizatório, ou seja, tem a obrigação de demonstrar que o valor
declarado para a terra nua no exercício fiscal está compatível com o mercado de terras.
Intimado a comprovar o valor da terra nua declarado, o sujeito passivo apresentou
Laudo Técnico de Vistoria e Avaliação do Imóvel Rural, assinado por engenheira agrônomo,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 732/753).
Extrai-se do relato fiscal que a autoridade tributária desconsiderou a idoneidade
técnica do laudo apresentado, em face do estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, razão pela qual
procedeu ao arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT do município de localização
do imóvel (fls. 02/04).
Quando do Termo de Intimação Fiscal, datado de 09/02/2015, a fiscalização
expressamente solicitou a confecção de um laudo de avaliação para comprovação do VTN
declarado, com grau de fundamentação e precisão II, conforme NBR 14.653-3 da ABNT, contendo
o documento os elementos de pesquisa e planilhas de cálculos, preferencialmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado (fls. 08/09).
É verdade que o laudo apresentado, confeccionado por profissional devidamente
habilitado, registrou a observação de que “foi embasado nos requisitos da NBR 14653-3” (item 12,
às fls. 745).
No entanto, pela simples leitura do laudo de avaliação do imóvel rural, percebe-se
que não contém a especificação da avaliação, relacionada ao empenho do engenheiro de
avaliações e ao mercado e às informações dele extraída, em que o profissional enquadra seu
trabalho no grau de fundamentação e precisão. O requisito é exigido tanto no modelo completo
quanto simplificado de laudo, de acordo com a NBR 14.653-3 da ABNT, a qual dispõe sobre
conceitos, métodos e procedimentos para avaliação de imóveis rurais (item 11).
Na redação vigente à época da elaboração do laudo de avaliação, a falta de
classificação no documento quanto à fundamentação e à precisão implicava considerá-lo como
parecer técnico. Além do que a especificação da avaliação é requisito para considerar o trabalho
avaliatório em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT. 1
Aliás, a decisão recorrida se referiu expressamente aos requisitos para a revisão do
VTN arbitrado, quanto ao grau de fundamentação e de precisão II (fls. 819):
(...)
Para a pretendida revisão do VTN arbitrado, o recorrente deveria apresentar
laudo técnico de avaliação com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou
empresa de reconhecida capacitação técnica, que pudesse demonstrar de
maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado do imóvel, a preços de

1 NBR 14653-3:2004.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.815 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721627/2015-11
6
01/01/2011, nos termos da intimação inicial, em conformidade com a NBR
14.653-3 da ABNT, com grau de fundamentação e de precisão II, contendo todos
os elementos de pesquisa identificados.
(...)
Em rigor, a deficiência no laudo de avaliação autoriza o procedimento de
arbitramento do VTN com os dados disponíveis no SIPT, através do lançamento de ofício, não
havendo que se cogitar de arbitrariedade ou nulidade.
O lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes do SIPT, encontra respaldo no ordenamento jurídico, nos termos do art. 14 da
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
(...)
As informações sobre preços de terra, constante do SIPT, devem observar os
critérios de localização, aptidão agrícola e dimensão do imóvel. 2
No Termo de Intimação Fiscal, datado de 09/02/2015, a fiscalização detalhou o
valor médio do VTN, por hectare, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas
Gerais para cada enquadramento de aptidão agrícola de terras no município de Ituiutaba (MG),
relativamente a 1o de janeiro de 2011, nesses termos (fls. 09):
- CULTURA/LAVOURA R$ 7.200,00
- CAMPOS R$ 5.200,00
- PASTAGEM/PECUARIA R$ 6.200,00
- MATAS R$ 5.000,00
Após comparar com o VTN declarado de R$ 1.555,35/ha, a autoridade lançadora
considerou a subavaliação do valor do imóvel e efetuou o arbitramento com base na categoria de
terra de menor valor, ou seja, R$ 5.000,00/ha (fls. 02/04).

2 Art. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 1996, c/c art. 12, § 1o, incisos I a III da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.815 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721627/2015-11
7
Depreende-se do recurso voluntário que o contribuinte pretende subverter o ônus
probatório para exigir que a administração tributária comprove os critérios e as bases adotadas
para arbitramento do VTN, com base no SIPT, de modo a verificar o atendimento aos requisitos da
legislação aplicável.
Como dito anteriormente, o contribuinte deixou de apresentar laudo de avaliação
em estrita conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT e, portanto, prejudicada a sua força
axiológica como prova para justificar o VTN declarado.
O lançamento fiscal foi motivado, com suporte suficiente em prova. Em primeiro
lugar, o laudo de avaliação apresentado não foi elaborado em total consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT, requisito exigido pela fiscalização para a eficácia do documento como
elemento comprobatório.
Além disso, os indícios de haver subavaliação na DITR/2011 são fortes e
convergentes, considerando o valor médio do VTN, por hectares, para cada aptidão agrícola,
extraído do SIPT.
Naturalmente, o arbitramento do VTN com base no SIPT não está livre de
questionamentos por parte do contribuinte, desde que seja apresentado um mínimo de
elementos para fazer prevalecer o fato afirmado.
O apelo recursal envolve apenas narrativa, numa tentativa de inversão do ônus
probatório. Sequer é feita referência a qualquer fato que possa sugerir que as informações
prestadas pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais não foram obtidas mediante
levantamento técnico realizado por profissional legalmente habilitado, com base nas aptidões
agrícolas existentes na área territorial do município de Ituiutaba (MG), refletindo o preço de
mercado da terra nua apurado no dia 1o de janeiro de 2011.
O precedente reproduzido no recurso voluntário, cuja decisão é da época dos
Conselhos de Contribuintes, afirma que o SIPT é um sistema que impossibilita ao contribuinte o
direito ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando, por certo, o cerceamento ao direito de
defesa. 3
No entanto, o julgado representa apenas a convicção do órgão julgador em caso
específico, não sendo dotado de força vinculante, tampouco reflete a atual jurisprudência
dominante do CARF.
De modo análogo, é o precedente isolado da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), em que a leitura do inteiro teor do acórdão revela a inexistência de
trabalho de coleta de informações sobre preços de terras pelo Estado do Mato Grosso, referente
ao ano fiscalizado, para fins de informações dos dados no SIPT. 4

3 Acórdão n° 301-34.409, de 25/04/2008.
4 Acórdão no 9202-005.185, de 26/01/2017, disponível em https://acordaos.economia.gov.br/solr/acordaos2/browse/
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.815 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721627/2015-11
8
No âmbito deste Tribunal Administrativo, a jurisprudência dominante é no sentido
de que o arbitramento do VTN com base no SIPT não ofende o direito de defesa, desde que
garantido ao contribuinte a oportunidade de apresentar laudo de avaliação revestido das
formalidades da NBR 14.653-3 da ABNT.
A título ilustrativo, a ementa do julgado abaixo, proferido pela 2a CSRF: 5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2006, 2007
ITR. ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SISTEMA COM INFORMAÇÕES DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONTRADITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DIREITO DE DEFESA.
Inexiste violação ao direito de defesa do sujeito passivo quando o arbitramento
do VTN é efetuado com base no SIPT com informações de aptidão agrícola e
quando é facultado ao contribuinte a apresentação de avaliação contraditória
através de laudo revestido das formalidades estabelecidas na NBR 14.653 da
ABNT.
Logo, cabe rejeitar a preliminar de nulidade.
Mérito
(i) Laudo de Avaliação
Afirma o recurso voluntário que o laudo técnico apresentado, confeccionado por
profissional devidamente habilitado, está revestido das formalidades exigidas pela NBR 14.653-3
da ABNT.
Como visto, não é verdade. O laudo de avaliação não contém a especificação da
avaliação, com o grau de fundamentação e o grau de precisão obtidos.
Adicionalmente, a metodologia do laudo é falha, ineficaz como prova do valor
fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2011.
Reproduzo trecho do acordão de primeira instância (fls. 819):
(...)
No presente caso, não há como acatar o valor apresentado nesse laudo, pois
entendo que não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que
não a demonstra o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em
01/01/2011, que justificasse um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com
base no SIPT/RFB, nos termos da intimação inicial de fls. 08/10.

5 Acórdão no 9202-010.060, de 28/10/2021.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.815 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721627/2015-11
9
Esse laudo não faz, de maneira objetiva, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos
imóveis rurais circunvizinhos, apresentando os métodos utilizados e as fontes
pesquisadas para a convicção do valor atribuído ao imóvel em 01/01/2011, não
evidenciando de forma convincente que o mesmo possui peculiaridades
desfavoráveis, diferentes das características gerais da microrregião de sua
localização, para fins de justificar a revisão pretendida; também, os valores das
benfeitorias, culturas e pastagens não afetam o VTN arbitrado, mas apenas o
valor total do imóvel, conforme demonstrado às fls. 05.
(...)
(Destaquei)
Ao detalhar o processo avaliatório, o profissional responsável pela elaboração do
laudo de avaliação declara que adotou o método comparativo direto de dados de mercado,
observado que (fls. 784):
06— Processo Avaliatório
6.1 — Método:
Adotou-se o método comparativo direto de dados de mercado
6.2 — Métodos e Critérios:
Adotou-se o método direto, com os fatores abaixo relacionados:
(...)
E —Levantamento de dados com visitação técnica nas propriedades pesquisadas.
F — adotou-se a avaliação da terra nua, partindo inicialmente do valor total do
imóvel, composto de terra nua, benfeitorias, formação e divisão de pastagens,
devido ao fato dos imóveis utilizados para comparação e determinação dos preços
desta avaliação encontrarem-se todos formados em pastagens e/ou lavouras e
possuírem benfeitorias. (...)
Segundo consta, a pesquisa de mercado obteve amostra representativa das
transações com imóveis rurais, contemporâneas ao fato gerador do imposto, cujos dados são
dotados de atributos semelhante aos da “Fazenda Monte Azul”. Para o preço de mercado, a
metodologia partiu inicialmente do valor total do imóvel rural, composto da terra nua,
benfeitorias, culturas e pastagens e/ou lavouras.
Após tratamento dos dados, através de homogeneização por fatores e critérios e
posterior análise estatística dos resultados homogeneizados, chegou ao montante de R$
4.600,00/ha, que multiplicado pela área do imóvel de 2.970,40 ha, alcançou o valor total do
imóvel de R$ 13.664.297,00.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.815 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721627/2015-11
10
A propósito, existe liberdade para o avaliador determinar o valor dentro do campo
de arbítrio, compreendido entre o valor máximo e mínimo dos preços homogeneizados, desde que
justificada a escolha. No presente caso, não há justificativa explícita para a escolha do valor de R$
4.600,00/ha.
Por último, a fim de encontrar o valor da terra nua, deduziu os valores declarados
como benfeitorias e culturas e pastagens, no importe de R$ 8.580.000,00, resultando no valor de
R$ 5.084.297,00, ou seja, um VTN de R$ 1.171,60/ha.
Senão vejamos (fls. 794/795):
(...)
Valor adotado: R$ 4.600,00 / ha
Foi adotado o valor total das terras do imóvel de R$ 4.600,00 / ha, que resulta em
um valor total do imóvel de R$ 13.664.297,00.
A determinação deste valor levou em consideração o fato do imóvel avaliado
encontrar-se em situação privilegiada em relação ao acesso, qualidade de solos e
recursos hídricos, quando comparado com imóveis pesquisados, porém apresenta
situação de depreciação quando se observa o tamanho do imóvel, o qual limita
possíveis compradores e o fato de se ter uma rodovia cortando-o, com os riscos
que a mesma traz (incêndio, acidentes). É importante ressaltar que o valor
adotado encontra-se dentro do Campo de Arbítrio calculado, sem riscos à
veracidade das informações. Do valor encontrado devemos retirar os valores
declarados como de benfeitorias e culturas e pastagens (R$ 8.580.000,00),
resultando o valor da terra nua em R$ 5.084.297,00, ou seja R$ 1.711,60 / ha.
11— CONCLUSÃO
Fundamentadas nos valores levantados no presente laudo, concluímos que o
valor apurado é real e justo.
VALOR DA TERRA NUA DA PROPRIEDADE EM QUESTÃO SERÁ:
R$ 1.711,60 /HA;
(...)

(Destaque do Original)
Extrai-se do laudo de avaliação que a “Fazenda Monte Azul” é um imóvel com
situação privilegiada em relação ao acesso, qualidade de solos e recursos hídricos, quando
comparado com os imóveis pesquisados. Por isso, aparentemente o tamanho do imóvel não seria
uma peculiaridade desfavorável para depreciar o preço de mercado das terras, por hectare,
embora possa limitar o número de potenciais compradores.
Ademais, o laudo de avaliação se refere a todos os imóveis da amostra como
formados em pastagens e/ou lavouras e possuindo benfeitorias, porém é carente de
detalhamento que permita compará-los com o bem avaliando, de acordo com as exigências dos
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.815 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721627/2015-11
11
graus de precisão e de fundamentação. É uma afirmação genérica, introduzida sem parâmetros de
comparação.
No cálculo o avaliador adotou a premissa que todos os imóveis rurais têm a mesma
relação proporcional entre valor da terra e valor das benfeitorias, culturas e pastagens, sem
justificar minimamente tal conclusão. Vale dizer que o laudo de avaliação assumiu, nesse aspecto,
a existência de identidade, e não semelhança entre o imóvel avaliando e os integrantes da
pesquisa de mercado.
São significativos os valores declarados na DITR/2011 como benfeitorias e culturas e
pastagens, totalizando a quantia de R$ 8.580.000,00, porquanto representam aproximadamente
2/3 do preço total do imóvel rural calculado no laudo de avaliação.
No processo avaliatório do imóvel rural é admissível determinar o valor da terra nua
a partir de dados de mercado de imóveis com benfeitorias, culturas e pastagens, desde que se
deduza os valores destas ou, ao menos, se defina com clareza um ou mais fatores de
homogeneização, como variáveis independentes do modelo, a fim de eliminar as diferenças
existentes entre os imóveis que estão sendo comparados e tornar a amostra homogênea. Nenhum
critério foi observado no laudo para comparação com o imóvel avaliando.
Do ponto de vista da metodologia, além de não observar integralmente as
determinações contidas na NBR 14.653-3 da ABNT, o laudo avaliação não é capaz de dar
credibilidade aos resultados alcançados, tendo em conta as possíveis distorções decorrentes dos
valores das benfeitorias, culturas e pastagens.
O valor do ITR devido no exercício será obtido mediante a multiplicação do VTN
tributável pela alíquota correspondente, considerados a área total e o grau de utilização do imóvel
rural (art. 10, § 1o, incisos III e VI, c/c art. 11, da Lei no 9.393, de 1996).
Por sua vez, o VTN é o preço de mercado do imóvel, correspondente ao solo e
vegetação natural, excluídos os valores relativos a construções, instalações, benfeitorias, culturas,
pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas (art. 10, § 1o, inciso I, da Lei no 9.393, de
1996).
Os valores do SIPT, utilizados no arbitramento, refletem o preço de mercado da
terra nua, por aptidão agrícola, não havendo que se falar em qualquer dedução (fls. 05).
A fiscalização tributária adotou o menor VTN constante do SIPT, referente às áreas
de matas de R$ 5.000,00/ha, desconsiderando as áreas de pastagens/pecuária do imóvel, cujo
VTN é R$ 6.200,00/ha (fls. 09)
Por fim, o valor de mercado do imóvel para exigência do ITBI no município de
Ituiutaba, na região da Fazenda Monte Azul, não é capaz de infirmar o arbitramento do VTN,
considerando a disciplina própria de tributação do ITR definida pela Lei no 9.393, de 1996, na
hipótese de a fiscalização constatar declaração a menor do preço das terras.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.815 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721627/2015-11
12
Em resumo, o laudo de avaliação apresentado não constitui documento hábil e
probante para se contrapor aos valores do SIPT, considerando que deve ser eficaz para
demonstrar o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2011.
(ii) Multa de Ofício
O apelo recursal reclama do percentual da multa de ofício aplicada no lançamento
fiscal, porquanto é notoriamente confiscatório.
Nesse ponto, o recurso voluntário descumpre as regras do rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, segundo o qual:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Trata-se de matéria não impugnada e, portanto, fora dos limites do litígio,
operando-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer
fase processual.
Ainda que fosse possível superar a preclusão temporal, o que se admite tão
somente por mera concessão dialética, melhor sorte não alcançaria a recorrente.
Com efeito, a penalidade é a mesma aplicável aos demais tributos federais. A multa
de ofício incide de maneira proporcional sobre o tributo não declarado/recolhido
espontaneamente, em que o patamar mínimo de 75% é fixo e definido objetivamente pela lei (art.
14, § 2o, da Lei no 9.393, de 1996).
Aliás, a lei federal não deu liberdade a ponderações sobre graduação da penalidade,
o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso concreto.
Ao mesmo tempo, escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos a
análise de questões sobre o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei.
A alegação de falta de compatibilidade do dispositivo de lei, que impõe a
penalidade, com a Constituição da República de 1988 é questão inoponível na esfera
administrativa. Nesse sentido, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como
também o enunciado da Súmula no 2 do CARF, assim redigido:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.815 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721627/2015-11
13
Cleberson Alex Friess

Fl. 899
DF CARF MF
Original